Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705842-45.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Daniel Teles Palmeira Borges Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 143671204 do processo de referência) que, autos do cumprimento individual de sentença coletiva, n. 0708342-64.2022.8.07.0018, proposto por Daniel Teles Palmeira Borges em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por DANIEL TELES PALMEIRA BORGES, por meio do qual pleiteou o recebimento do valor R$ 60.232,42, sendo R$ 54.756,75 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de junho/1996 a outubro/2000, e R$ 5.475,67 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 128650799. Destaca que a execução é oriunda da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que transitou em julgado em 11/03/2020 e reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A decisão de ID 130275373 deferiu a gratuidade de Justiça. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 134592047. Suscita ilegitimidade ativa afirmando que inexiste título executivo porquanto o exequente foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma; e litispendência, vez que o exequente é titular do cargo de especialista de educação e o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal ajuizou ação coletiva n. 59.888/96 com o mesmo objeto em face do ente público. No mérito, afirma que na ação coletiva n. 32.159/97, o acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Em relação a correção monetária, aduz que os valores foram corrigidos pelo IPCA-E a partir de 28/6/2009 e não pela TR, nos termos da a Lei n. 11.960/2009. Informa o excesso de R$ 53.006,60 e como devido o valor R$ 7.313,50, sendo R$ 6.568,93 o valor principal, R$ 656,89 os honorários advocatícios e R$ 87,68 as custas processuais. Em resposta à impugnação de ID 138330853, o exequente discorda das preliminares alegadas pelo executado e requer a rejeição da impugnação e a homologação dos valores inicialmente apresentados. Intimada, a parte exequente colacionou aos autos o protocolo do pedido de desistência da execução coletiva n. 0001096-21.1999.8.07.0000 em ID 140976784. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa II – Quanto a alegação de que o exequente não se enquadra no título executivo judicial porquanto era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, não merece prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3.A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4.Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Assim, como o exequente era servidor do DISTRITO FEDERALfaz jus ao recebimento dasprestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Litispendência III – Em relação a alegação de que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal ajuizou ação coletiva n. 59.888/96 em face do Distrito Federal com o mesmo objeto tem-se que a parte exequente requereu a desistência daquela execução, conforme petição de ID 140976784. Assim, resta afastada essa preliminar Mérito IV – No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 128650813 (fls. 47/52) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque do servidor somente em novembro/2000, conforme fichas financeiras de ID 128650795, devendo ser considerado o período de junho/1996 a outubro/2000 na apuração do valor da execução. Em relação aos critérios de correção monetária,as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID128650813 – fls. 55/62), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 128650813 – fls. 63/67), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 128650813 – fls. 68/74), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 128650813 (fl. 110) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foidefinida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Oregime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 128650799 e ID 134592048 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pela evolução do índice IPCA-E e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 10/04/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 01/06/1996 a 27/04/1997 e corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos até 30/01/2021 e, após, a Taxa Selic. Quantoa aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devidaa partir da data da sua publicação, qual seja,09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pela parte exequente contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, fixo o montante devido neste momento. V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$60.232,42 (sessenta mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo R$ 54.756,75 o valor referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de junho/1996 a outubro/2000 e R$ 5.475,67 os honorários sucumbenciais da fase executiva fixados na decisão de ID 131165495, conforme planilha de ID 128650799. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. VI - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (Id 43769092). Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, que inexiste título executivo a amparar a pretensão executiva (nulla executio sine titulo) diante da ilegitimidade das partes. Afirma, nesse tocante, que para existir sucessão de obrigações entre a Fundação Educacional, órgão em que o exequente era servidor, e o Distrito Federal, o Sindicato deveria antes promover ação coletiva em face da Fundação, o que não ocorreu, de maneira que não existe título a amparar a cobrança. Alega que a ação coletiva n. 32.159/97 e o MS n. 7.253/97 foram ajuizados unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiaram servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Cita julgados e decisões para embasar seu entendimento e destaca que, como a obrigação da Fundação sequer surgiu entre janeiro/1996 e março/1997, pois era pessoa jurídica autônoma, não há que se falar em sucessão de débito inexistente, devendo ser declarada a ilegitimidade ativa do exequente. Ressalta que não se desconhece o que ficara decidido sobre o índice de correção monetária a incidir sobre os débitos da fazenda pública, a partir de 30/07/2009, em sede de recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810). Acrescenta que, “tendo em vista que a decisão judicial transitada em julgado não fora rescindida, para preservar a autoridade da coisa julgada, a correção monetária deve ocorrer de acordo com os seus termos”. Pontua que “a decisão exarada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810), não implica desconsiderar o instituto da preclusão ou a coisa julgada, formada antes de tal julgamento, ou mesmo que depois, se a parte não se insurgira tempestivamente em face da decisão judicial contrária aos preceitos fixados no entendimento firmado pelo STF”. Sustenta que a decisão recorrida “deixara de levar em consideração os termos do título executivo formado que limitaram a condenação até 28/04/1997”. Ou seja, “não há título executivo a amparar a execução a partir de tal data, o que implica nulidade da execução quanto às parcelas inseridas a partir de tal termo”. Assevera que “a aplicação do índice taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, para corrigir o débito em execução a partir de sua vigência não viola a coisa julgada”. Ademais, defende “ser aplicável ao presente caso a norma insculpida no art. 3o da EC no 113/2021, excluídos os juros moratórios, com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento, que é a norma legal em vigência e não o IPCA-E”. Defende que o Tema de Repercussão Geral n. 1170 diz respeito aos juros de mora, mas a Suprema Corte estendeu seu alcance ao índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado. Aduz que a controvérsia se enquadra no Tema 1170, tal como decidido pelo e. STJ e pelo e. STF. Requer, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, do CPC, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, “extinguir o feito pela ilegitimidade ativa do exequente, ou, para que o débito seja corrigido pela TR, e homologado os cálculos apresentados pelo executado, ou, determinar a elaboração de novos cálculos de acordo com o título que fundamenta a execução”. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. 1.1. Da preliminar de ilegitimidade ativa por inexistência de título executivo Consoante relatado, o agravante suscita, em suas razões recursais, preliminar de ilegitimidade ativa do agravado. Para tanto, afirma que inexiste título executivo a amparar a pretensão executiva (nulla executio sine titulo) diante da ilegitimidade do exequente para propor a execução. Argumenta que o exequente foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal e que a ação coletiva n. 32.159/97 e o MS n. 7.253/97 foram ajuizados unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiaram servidores públicos de outras esferas, de modo que para existir sucessão de obrigações entre a fundação e o Distrito Federal, o Sindicato deveria antes promover ação coletiva em face da Fundação, o que não ocorreu. Pois bem. Conforme se verifica dos autos do processo de referência, notadamente o contracheque de Id 128650804 do processo de referência, o servidor, ora agravado, foi admitido no serviço público em 28/05/1996, no cargo de técnico administrativo da Fundação Educacional do Distrito Federal. A seu turno, o pagamento do auxílio alimentação conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital 786/1994 foi suspenso pelo Decreto 16.990, de 7/12/1995, em relação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, esfera esta em que se insere o exequente, a saber: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. (grifo nosso) Em razão da suspensão do benefício, o SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (Id 137238729, pp. 3-8 do processo de referência). Por sua vez, o Decreto Distrital n. 21.396/2000, que dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinou a integração dos seus servidores aos quadros do Distrito Federal, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado de Educação, vejamos: Art. 1°. Fica extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF. § 1° A extinção operar-se-á de pleno direito, após o cumprimento das formalidades previstas neste decreto, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, observado o disposto na Lei n.° 2.294, de 21 de janeiro de 1999. § 2° Enquanto não se operar a sua extinção plena, a Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF atuará com a denominação "Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção", exercendo suas atividades sob a supervisão do inventariante, a ser designada pela Secretaria de Estado de Educação, a quem fica delegada a competência para praticar atos e adotar medidas necessárias à gestão da entidade. § 3° Até a sua extinção plena, a representação judicial da Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção continuará a cargo de procuradores designados pelo Procurador-Geral do Distrito Federal, inclusive para receber as citações, as ultimações e os demais atos notificatórios dirigidos à Fundação Educacional do Distrito Federal em processo de extinção. Por sua vez, o art. 2o e o art. 3o do referido decreto estipularam que, além da integração dos servidores da referida Fundação aos quadros do Distrito Federal, o ente distrital deveria assumir todos os direitos e obrigações para com os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os relacionados a aposentados e pensionistas. Confira-se: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Dessa maneira, evidente que a obrigação de pagar tencionada pelo exequente está plenamente abrangida pelo título judicial da Ação Coletiva n. 32.159/97 (Processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, sindicato que abrange o exequente, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL APÓS A EXTINÇÃO DA ENTIDADE FUNDACIONAL. ASSUNÇÃO DE DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 1.1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, faz-se necessário que a parte exequente demonstre ter sido beneficiada pelo provimento jurisdicional exarado no título executivo judicial. 1.2. Tendo sido a ação coletiva proposta por sindicato, apenas os integrantes da categoria profissional representada pela entidade sindical ostentam legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença exarada na demanda. 2. O auxílio alimentação foi instituído em favor de servidores da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e o pagamento correu por conta das respectivas dotações orçamentárias, nos termos da Lei Distrital n. 786/1994. 3. Em decorrência da extinção Fundação Educacional do Distrito Federal, os servidores da aludida entidade fundacional passaram a integrar o quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 3.1. Os direitos, obrigações e responsabilidades relativos aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal foram assumidos pelo Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital n. 2.294/2000 e do Decreto n. 21.396/2000. 4. Nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/1997, proposta pelo SINDIRETA - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi imposta ao Distrito Federal a obrigação de promover ao pagamento de verbas remuneratórias relativas ao benefício alimentação, suprimida da remuneração dos servidores substituídos, no período compreendido entre janeiro de 1996 e a data do efetivo reestabelecimento. 5. Observado que, anteriormente à constituição do título executivo judicial nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/1997, a exequente foi integrada ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em virtude da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, passando a ser representada pelo sindicato autor da demanda coletiva, tem-se por impositivo o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença. 6. Questões relacionadas à necessidade de suspensão do processo e ao excesso de execução, arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto não examinadas pelo d. Magistrado sentenciante, não poderão ser objeto de análise no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa. 7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1663688, 07120806020228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023) - grifo nosso ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXTINÇÃO. JANEIRO 1996. SERVIDOR FUNDACIONAL INTEGRADO AOS QUADROS DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDIRETA. REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA AFASTADA. 1. Considerando que o SINDIRETA representava todas as categorias de servidores do DISTRITO FEDERAL, incluída a dos fundacionais, não se mostra razoável excluí-los do alcance da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade de extinção do benefício alimentação no período de janeiro de 1996 e abril de 1997. 2. Necessário registrar que, mesmo quando o servidor ainda pertencia aos quadros da Fundação Educacional, o benefício era pago pelo erário distrital. Não havendo, portanto, justificativa para a não contemplação dos servidores das extintas fundações, incorporados aos quadros do DISTRITO FEDERAL, ainda que em momento posterior à extinção do benefício, o direito de cobrar aludida verba. 3. Desta forma, como o exequente fora transferido do quadro da Fundação Educacional para o quadro da Secretaria de Estado da Educação do DISTRITO FEDERAL, é parte legítima para a execução das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento do benefício alimentação. 4. Conhecido. Deu-se provimento ao recurso. Sentença afastada. (Acórdão 1652582, 07049822420228070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. REJEITADA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. Nas razões recursais, o ente distrital: a) afirma que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento do recurso extraordinário referente ao Tema de Repercussão Geral n. 1170; b) alega ilegitimidade da exequente, ora agravada; e c) sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. 2. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação do RE 1.317.982 (Tema n. 1.170) à sistemática processual da repercussão geral. O STF não determinou sobrestamento do processamento de feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Além disso, o referido Tema não trata especificamente sobre correção monetária aplicável nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, mas sim do índice de juros moratórios, assunto que não é objeto deste agravo de instrumento. 3. Constatado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a servidora pública ora agravada, a qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados (arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 21.396/2000), conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 5. A declaração de inconstitucionalidade e o afastamento da incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pela Corte Suprema. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O trânsito em julgado ocorreu em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 6. Os acórdãos objeto da execução individual instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 nas apelações e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. 7. Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, como assinalado na decisão recorrida. 8. Quanto à alegação de equívoco na aplicação da Taxa Selic, observa-se que o Magistrado, na decisão agravada, não determinou utilização do referido índice para cálculo do valor da execução, ao contrário do que leva a crer o agravante nas razões recursais. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1641692, 07252505620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022) - grifo nosso E para indene de dúvidas sobre o direito do agravado, calha colacionar entendimento do STJ, segundo aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Nesse contexto, incabível o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e consequente extinção da execução. Com essas considerações, rejeito a preliminar. 1.2. Da utilização da Taxa Referencial - TR - como índice de correção monetária Alega o recorrente que a decisão agravada incorreu em equívoco na intepretação do acórdão transitado em julgado, pois, se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, não pode ele determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Defende ainda, observância do Tema Repetitivo n. 905, item 4, do STJ, assim como do Tema de Repercussão Geral n. 733. Pede a aplicação da TR como índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos da dívida exequenda. No ponto, tenho que razão assiste ao recorrente. Saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Opostos embargos de declaração contra o mencionado acórdão e postulada a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.(RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Contudo, para o presente caso, considerando o trâmite processual do processo coletivo de origem (autos n. 20110110004915APC), identifico erro na decisão de primeira instância que acatou a utilização de índice diverso daquele determinado em decisão judicial transitada em julgado. Dos autos de origem, verifico que o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado, em virtude do trânsito em julgado operado em 11/03/2020 da sentença exarada na ação coletiva, que determinou o pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso por meio de decreto distrital, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até seu efetivo restabelecimento, com correção monetária a ser calculada pelo INPC da data da efetiva supressão até 28/6/2009. Daí para frente, a contar 29/6/2009, passaria a incidir taxa relativa à remuneração da poupança mais juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação até 23/8/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009 e pela taxa aplicada à caderneta de poupança a partir de 29/6/2009 (Id 137238729, p. 33 do processo de referência). Apesar de reconhecer a exequente os termos da condenação transitada em julgado, verdade é que elaborou planilha segundo parâmetros diversos no cômputo da correção monetária (Id 128650799 do processo de referência). O Distrito Federal, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 134592047 do processo de referência), juntando aos autos cópia da memória de cálculo (Id 134592048 do processo de referência). Apreciando a insurgência do ente distrital, o magistrado de origem decidiu pela aplicabilidade do IPCA-e até o mês de novembro de 2021 e da SELIC a partir de dezembro de 2021, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação do valor exequendo. Ocorre que singela leitura da referida decisão revela a existência de equívoco no fundamento adotado. Isso porque, quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação interposta nos autos do processo coletivo (processo no. 20110110004915APC ou no. 0000491-52.2011.8.07.0001), que se deu em fevereiro de 2017, a 4a Turma Cível deste Tribunal decidiu pela adequação do regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, determinando a observância da Lei no. 11.960/2009 (Id 137238729, p. 29, do processo de referência). Dito julgamento, ao qual todos devem integral respeito, foi realizado em fevereiro de 2017 e considera orientação expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a saber (pp. 46-47 do processo de referência): No caso, não se trata de recurso repetitivo, mas de modulação dos efeitos do julgamento, pelo STF, das ADIs 4.357 e 4.425 – o que, à época do julgamento retratado no acórdão embargado suscitava dúvidas e certa flutuação na análise da Lei 11.960/09 -, ou seja, modulação vinculante para os demais tribunais. A excepcionalidade justifica-se à luz da modulação feita pelo STF quanto aos efeitos daquele julgamento. A propósito, destaco elucidativo julgado do TJDFT: (...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09. (grifos nossos) A coisa julgada, desse modo, ao menos nessa análise inicial, é forte indicativo da presença de requisito indispensável ao deferimento da tutela liminar postulada, qual seja, a probabilidade do direito vindicado. Essa é a posição deste Tribunal, pelo que se verifica da leitura das seguintes ementas, nas letras que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Índice de correção monetária. 4.1. Neste particular, o título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 4.2.1. Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo. 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0702705-26.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, TJDFT – DJe de 15.07.2021) (grifos nossos) Dessa forma, reputo por evidenciada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, contudo, não para o acolhimento da impugnação apresentada na origem, a fim de extinguir a execução, adotando os cálculos apresentados pelo agravante, mas para os acolhê-los parcialmente com a verificação do valor devido perante a Contadoria Judicial com a aplicação do índice determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR). Quanto ao perigo na demora, que imbricado está à probabilidade do direito, tenho-o como devidamente configurado para a hipótese concreta. A elaboração e futura homologação do cálculo com possível excesso de execução derivado da diferença produzida pela aplicação de índice de correção monetária pelo IPCA-E e SELIC, diverso daquele determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR), com possíveis valores de honorários advocatícios incorretos, causará prejuízo ao Erário, com a expedição da requisição de pequeno valor e pagamento ao agravado/exequente, que alegará boa-fé para não devolver a quantia eventualmente maior recebida na pendência de julgamento do recurso pelo colegiado. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora